Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725942-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIACOES EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0703865-83.2021.8.07.0001 ajuizada por OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIACOES EIRELI, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo de execução. A decisão interlocutória instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois entendeu que o exequente, em sede de embargos de declaração (ID 149494870), logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos para a sua instauração. Primeiramente, porque a incapacidade de satisfação do débito foi comprovada, posto que infrutíferas todas as medidas e possibilidade de execução e expropriação de bens da executada. Secundariamente, de acordo com documentação acostada aos autos, houve suposto abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial, de modo a dar ensejo à instauração do referido incidente processual. É o breve relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em averiguar se é cabível a denominada desconsideração indireta da personalidade jurídica. Em síntese, trata-se de um incidente através do qual é permitido o levantamento episódico do véu protetivo da empresa controlada para responsabilizar a empresa-controladora (ou coligada) por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. Nesse diapasão, este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste momento processual, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória recursal. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Não há patente comprovação dos requisitos para suspensão dos efeitos da decisão recorrida, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Isso porque, ao fazer uma análise meramente superficial dos autos, depreende-se que o magistrado de origem apenas determinou a instauração do incidente, oportunizando aos sócios e às pessoas jurídicas o direito de se manifestar bem como produzir provas a respeito do preenchimento dos requisitos, na dicção do art. 135, do CPC. Nesta fase de cognição sumária, o que se percebe é que não há fundamentos razoáveis para se obstar a instauração do incidente, porquanto para que haja a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico, basta a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). Nessa esteira, cito precedente deste e. Tribunal: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718444-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A AGRAVADO(S) RALPH CAMPOS SIQUEIRA Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1726015 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITMDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PREENCHIDOS.GRUPOECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste ausência de legitimidade e interesse recursal quando o recorrente defende direito próprio. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.1. Na hipótese, resta evidente a confusão patrimonial na empresa agravante. 3. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência degrupoeconômicoé preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja porgrupode fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 3.1. In casu, restou demonstrada a caracterização dogrupoeconômicoentre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação degrupode fato e de direito. 4. Presentes os pressupostos legais, correta a decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios e das demais empresas que compõe o grupo econômico. 5. Preliminar de ausência de legitimidade e interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - Relator, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 1o Vogal e CARLOS PIRES SOARES NETO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: REJEITAR PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Por derradeiro, afirmo que análise detida dos argumentos recursais deve ser realizada em julgamento de mérito deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Levando em consideração que a parte agravada já apresentou suas contrarrazões, proceda-se nos termos do art. 218, § 4o, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023